Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS INEXISTENTES. DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BOLSA INTEGRAL DE ESTUDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS. DANO MORAL. INEXISTENTE. MULTA COMINATÓRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRAZO. CUMPRIMENTO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes, cumulativa e concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Há provas da existência de bolsa de estudo integral para o curso de Psicologia e de que o contrato de prestação de serviços não está sendo cumprido. A universidade deixou de impugnar de forma específica as alegações da aluna e não foi capaz de comprovar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora. Logo, deve arcar com tal ônus (CPC, art. 373, II).
5. Inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas pela autora foram capazes de violar o direito de personalidade relacionado ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade (CPC, art. 373).
6. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
7. A imposição da multa configura apenas um dos mecanismos de coação que pode ser utilizado pelo Juiz, a fim de compelir a parte contrária a cumprir a obrigação de fazer (CPC, arts. 536, §1o e 537). A medida foi cumprida dentro do prazo estabelecido pelo Juízo.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.